Tribunal: STF
Processo: RE 90787
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
- Promessa de compra e venda. Ação de adjudicação compulsória que se tornou impossível, em consequência da decretação judicial, noutro procedimento, da nulidade do registro concernente ao imóvel objeto da promessa.
Obrigação que, por isso, se converter em perdas e danos já obtidos, em ação anterior pelo cônjuge varão.